Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME de embriaguez ao volante agravada pela ausência de permissão para dirigir ou de carteira de habilitação. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo teste de alcoolemia, pelos testemunhos de ambos os policiais militares que realizaram a abordagem do réu e pela confissão.
3. Deve ser reconhecido o concurso material entre os delitos, afastando-se o princípio da consunção, visto que não se pode inferir que a ausência de habilitação ou de permissão para dirigir constitui meio normal de execução ou tampouco constituiu fase de preparação ou execução do delito de embriaguez ao volante. Precedentes do STJ.
4. Os crimes de embriaguez ao volante e de condução de veículo automotor sem permissão ou carteira de habilitação, apesar de serem do mesmo gênero, são delitos autônomos, além de serem de espécies diferentes, podendo ser praticados isoladamente. De fato, o crime de embriaguez ao volante trata-se de delito instantâneo, cuja consumação ocorre quando o indivíduo conduz o veículo automotor em via de trânsito, nas condições previstas no artigo 306 da Lei no 9.503/97. Já o delito previsto no artigo 309 do mesmo diploma legal, resta consumado “quando o sujeito ativo dirige de forma anormal, numa das situações previstas no tipo penal, com violação das normas de trânsito”, conforme ocorreu no presente caso em que o réu realizou manobras de “cavalo de pau” no estacionamento do supermercado.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Recursos conhecidos e, no mérito: parcialmente provido o recurso da Defesa para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997, reduzir o quantum de aumento operado na primeira fase; provido o recurso do Ministério Público para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 309, caput, do mesmo diploma legal, na forma do artigo 69 do Código Penal, elevando a pena de pena de 08 (oito) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa para 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.